Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), DIANA REGINA CORREA BUENO - CPF: 007.933.841-09 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1000208-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIANA REGINA CORREA BUENO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCARD S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL

–
MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ –
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 323 DO STJ –
DESCABIMENTO

– POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
mbora
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN)
tenha um propósito regulatório, a equiparação ao Tema 1264/STJ ocorre em situações em que a inscrição de uma dívida prescrita cause constrangimento ao devedor, ou seja, usada como instrumento de pressão para pagamento, sendo esse o caso dos autos, em que a ação de origem (Ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil) visa a reparação em razão da inscrição de dívida prescrita no SRC.

2.
Ademais,
o objeto central do Tema 1.264 envolve a possibilidade de exigir dívidas prescritas de forma extrajudicial, o que inclui, mas não se limita à inscrição do devedor em cadastros como o SCR-BACEN.

Assim,
a aplicação da Súmula 323 isoladamente, sem considerar o possível impacto da decisão no Tema 1.264 poderia gerar
decisões conflitantes e fragmentadas, razão pela qual afigura-se fundamental o julgamento pelo STJ sobre o Tema 1.264, para que os tribunais possam adotar um entendimento consolidado e uniforme, garantindo-se a segurança jurídica e a eficiência processual
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

DIANA REGINA CORREA BUENO

na

Ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil

ajuizada em face d
o

BANCO BRADESCARD S.A
, contra a decisão
que
determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da controvérsia
pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.264) ou até del
iberação daquele tribunal em sentido contrário
.

Em síntese, sustenta
a agravante que visa o pronunciamento sobre a distinção entre o Tema
1.264 e a S
ú
mula 323 do STJ, bem como que
alega que a manutenção da suspensão do processo vai de encontro o citado enunciado, que
prevê que “
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos
”
.

Salienta que
o presente caso versa sobre a legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco C
e
ntral
, sendo aplicável a Sumula 323 e não o Tema 1.264
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
262015759
).

Contraminuta
pelo desprovimento
(ID
265853764
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante,
tomou conhecimento da existência de anotação prescrita de dívida junto ao banco requerido/agravado, decorrente de
débito no valor de R$ 2.991,44
(dois mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)
.

Sob a alegação de o apontamento inscrito pelo requerido é superior a cinco anos, encontrando-se prescrito, bem como que a manutenção
de dívida prescrita é ilegal, ajuizou a ação de origem
.

A
tutela de urgência para determinar que a parte requerida exclua o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) foi deferida
em primeiro grau.

Contra a referida decisão, foi interposto pelo banco demandado o
Agravo de Instrumento no
1018874-96.2024.8.11.0000
, o qual
foi sobrestado
até
que

do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP (Tema no 1264/STJ)
.

Posteriormente, sobreveio nos autos de origem a decisão agravada
.

Pois bem.

Segundo a agravante
,
o presente

caso versa sobre a legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central,
razão pela qual aplica-se a Súmula 323 do STJ, que prescreve que as informações negativas não podem constar em nenhum tipo de sistema por mais de cinco anos, não sendo o caso de incidência
do Tema 1.264 do STJ
.

A
tese
cadastrada como Tema 1.264,
visa
"
definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
".

Assim, em
despacho publicado no
DJe
de 24/06/2024, o Ministro
Relator

João
Otávio
d
e Noronha

esclareceu que há determinação de:

“
a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ
. ”

O
Tema 1.264 foi afetado pelo STJ para uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas por meio de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

Neste contexto, insta salientar que e
mbora o SCR tenha um propósito regulatório, a equiparação ao Tema 1264/STJ ocorre em situações em que a inscrição de uma dívida prescrita cause constrangimento ao devedor, ou seja, usada como instrumento de pressão para pagamento
, sendo
esse
o caso dos autos, em que a ação de origem
(
Ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil
)

visa a reparação em razão da inscrição dedívida prescritano SRC
.

Ademais,
ainda que a agravante alegue que
ao caso
é adequada a aplicação
da Súmula 323 do STJ, não se pode negar que há pontos de interseção entre o caso concreto e o que está sendo discutido no
Tema 1.264.

Isso porque, a Súmula 323 do STJ estabelece que o nome do devedor
pode permanecer nos serviços de proteção ao crédito por até cinco anos, mesmo que a execução esteja prescrita
.
Contudo
, o objeto central do
Tema 1.264
envolve a possibilidade de
exigir
dívidas prescritas de forma extrajudicial, o que inclui, mas não se limita, à inscrição do devedor em cadastros como o SCR-BACEN.

Com isso,
a aplicação da Súmula 323 isoladamente, sem
considerar o possível impacto da decisão no
Tema 1.264
poderia
gerar
decisões
conflitantes
e fragmentadas
, razão pela qual afigura-se
fundamental o julgamento
pelo
STJ sobre o Tema 1.264
,
para que os tribunais possam adotar um entendimento consolidado e uniforme,
garantindo-se
a segurança jurídica e a eficiência processual
.

Portanto,
há de ser mantida a decisão agravada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025